Tribunal: TJDFT
Processo: 0749350-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside na aplicação de índices de correção monetária em cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva.
1.1. A parte agravante alega excesso de execução, argumentando que a correção monetária deve seguir o INPC até 14/02/2017 e, após, a Taxa SELIC.
1.2. A decisão agravada determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do valor exequendo, com base na planilha apresentada pelo Distrito Federal (ID 211473109), que aplicou o INPC até a data da eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e a Taxa SELIC posteriormente.
1.3. O acórdão da ação coletiva definiu que a correção monetária deve ser feita pelo INPC, com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e, a partir da EC 113/2021, pela Taxa Selic.
1.4. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo.
1.5. A decisão agravada aplicou o INPC até 08/05/2023, data do trânsito em julgado, e a Taxa SELIC após a EC 113/2021.
2. A parte agravada afirma que o título judicial coletivo é individualizado, não sendo uma sentença genérica.
2.1. O agravado argumenta que os parâmetros de cálculo foram claramente definidos no acórdão da ação coletiva.
2.2. A Taxa Selic deve ser aplicada a partir da EC 113/2021, para evitar cumulação de índices.
2.3. O agravado defende que a rubrica "20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013" refere-se a pagamento a menor da gratificação, e não à devolução de contribuição previdenciária.
3. Não foram identificados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3.1. Não há probabilidade do direito alegado, uma vez que a questão foi devidamente debatida no título executivo.
3.2. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, afastando o risco de pagamento indevido alegado pelos agravantes.
3.3. A decisão de primeira instância está em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que aplica o INPC e juros moratórios até dezembro de 2021 e, após, a Taxa Selic sem juros, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
4. Conhecido o agravo de instrumento e a ele negado provimento.